Tribunal: TJES
Processo: 5009164-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009164-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EZEQUIEL NUNES ROCHA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009164-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EZEQUIEL NUNES ROCHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. GUIA DE EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE CÓPIAS. INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, sendo permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP. Precedentes.

2.
Isso quer dizer, que a reincidência incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia. Por se tratar de circunstância pessoal, esta deverá acompanhar o apenado em todo o seu processo de execução.

3.
O regime de sanções decorrentes da reincidência não considera a natureza das condenações. Seja crime comum, hediondo ou equiparada, haverá restrições aos benefícios da execução, inclusive quando ao livramento condicional.

4.
Incumbe ao juízo da execução observar o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019, notadamente quanto ao preenchimento as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

5.
Contudo, não se impõe ao Juízo das execuções o dever de fornecer cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor do reeducando, por entender que nesses casos, o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009164-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EZEQUIEL NUNES ROCHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado,
Ministério Público Estadual
, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, que deixou de reconhecer a reincidência de
Ezequiel Nunes Rocha
para fins de concessão do livramento condicional.

O recorrente sustenta que a condenação anterior, apta a gerar a reincidência, constitui condição pessoal atribuída ao reeducando e deve operar seus efeitos sobre
condenações de quaisquer natureza e não apenas sobre as de caráter hediondo
. Pleiteia assim, a aplicação do regime de sanções estabelecidos na LEP, inclusive quanto ao livramento condicional.

Aduz ainda, que a atualização das informações acerca do
trânsito em julgado das sentenças condenatórias
, nos termos da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010 e do Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal - ambos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) -, compete ao juízo da execução, a quem incumbe diligenciar a obtenção dessas informações, dentre estas, a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, junto ao juízo de conhecimento.

Quanto à primeira causa de pedir (reincidência como circunstância pessoal)
a
decisão impugnada vai de encontro ao posicionamento já firmado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.738.968/MG, o STJ definiu que
a reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento
, está ligada a uma
condição pessoal do condenado
, e não ao fato que deu origem a determinada condenação.

Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP.

Assim restou ementada a decisão, tomada pela 3ª Seção:

“A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.
A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
.'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
'. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.” (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Frise-se ainda, o regime de sanções decorrentes da reincidência não considera a natureza das condenações. Seja crime comum, hediondo ou equiparada, haverá restrições aos benefícios da execução, inclusive quando ao livramento condicional. Nesse sentido, decidiu esta Colenda Câmara:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. No caso, o apenado praticou o crime de tráfico de drogas privilegiado, que não é considerado crime hediondo, e posterior a isso, praticou o ato ilícito de associação ao tráfico de drogas combinado com o tráfico de drogas, este classificado como equiparado a crime hediondo. Nesse sentido, o agravante fora condenado por crime equiparado a hediondo, quando contra ele já havia uma condenação anterior, mas apenas por crime comum. Portanto, o agravante é reincidente não específico em crime hediondo. 2. Em análise ao dispositivo legal, observa-se que o inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for primário em crime hediondo ou equiparado. Precedentes do STF e STJ. 3. Deve prevalecer o entendimento no sentido de que
não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução
,
aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes, entendimento que está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal
(art. 111, da Lei de Execuções Penais), bem como satisfaz a determinação expressa do art. 84, do Código Penal, segundo o qual
As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210028013, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Desse modo, merece acolhimento o pleito recursal, à medida que, por se tratar de circunstância pessoal, a reincidência
deverá acompanhar o apenado em
todo o seu processo de execução
.

Quanto à
segunda causa de pedir
, a questão não comporta mais discussão,
ao menos não nesta Câmara.

No julgamento do agravo em execução penal n. 5008125-67.2023.8.08.0000, julgado
à unanimidade
, a egrégia 2ª Câmara Criminal deste Tribunal determinou que o Juízo das execuções observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e
preencha as guias de execução de forma completa e atualizada
- conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 -
para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados
. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEVER DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE APRESENTAR CÓPIA DO DOCUMENTO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE CONHECIMENTO DE DAS EXECUÇÕES PENAIS. FLUXOS DEFINIDOS PELO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.2. Em conformidade com o art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ, "O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º". Formar o processo a partir das peças implica em determinar que elas sirvam de base informativa e não, necessariamente, que o processo as contenha fisicamente. 3. O art. 2º do Ato Normativo Conjunto 001/2019, assim, prevê que "Para cada indivíduo será formado um único processo de execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução". Logo, são as informações concernentes ao apenado que importam aos atores processuais. 4. Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no art. 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas).5. Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o MP tem acesso). No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças.6. O MP deve ter acesso aos dados contidos nos documentos listados no art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ. No entanto, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos, é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles. Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo Recorrido observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do art. 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Deixo de obrigar o Juízo das execuções a fornecer cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor dos recorrentes por entender, que nesses casos, o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

Isso posto,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento para, a)
determinar que o juízo de origem reconheça a reincidência do agravado para todos os efeitos da execução penal; e
b)
que o Juízo das execuções observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e
preencha as guias de execução de forma completa e atualizada
- conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Deixo, contudo, de obrigar o Juízo das execuções a fornecer cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor do reeducando, por entender que nesses casos, o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.